Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-12.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ODAIR DE MACEDO BARROS - CPF: 856.702.861-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VALIDA OU PROTESTO DE TITULO-EMENDA À INCIAL – NÃO CUMPRIMENTO – MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Além de não constar nos autos, notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o Banco/apelante manteve-se inerte quanto à oportunidade de emenda da inicial, motivo pelo qual, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, IV, em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485,
§ 1º
, do
CPC
, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A – contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão nº 1005726-12-2020.8.11.0015, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso IV do art. 485,do CPC, ante ausência de comprovação de constituição de mora válida do devedor.

Em suas razões recursais (id. 83731140 - Pág. 1), alega o banco/apelante que (i) que cumpriu com o que determina o decreto lei 911/69, ao entregar a notificação extrajudicial no endereço constante no contrato, sendo assim, entende como valida a notificação do autor/apelado, e que a mora do devedor resta configurada; (ii) Defende que foi precipitada a sentença de extinção, porque ofende o princípio da instrumentalidade. Por fim, requer o provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A – contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão nº 1005726-12-2020.8.11.0015, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso IV do art. 485,do CPC, ante ausência de comprovação de constituição de mora válida do devedor.

Compulsando os autos, o magistrado a quo entendeu que o devedor não foi devidamente notificado da mora, pois, não há nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço apontado na exordial ou que esgotou todos os meios para a localização do devedor. Assim, diante da circunstância o Juízo a quo oportunizou a parte apelante, para que esta no prazo de 15 dias (quinze) providenciasse a emenda da inicial, acostando aos autos o documento de notificação extrajudicial valida, no entanto este deixou transcorrer in albis (id. 83731137 - Pág. 1).

Por sua vez, o juízo monocrático extinguiu o presente feito nos moldes do art.485, IV, do CPC sob analise que o apelante não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios para localizar o devedor.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a extinção do feito em analise fundou-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz monocrático, de emenda à inicial.

Muito embora, do exame da peça vestibular não revele que esta deva ser considerada inepta, uma vez que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 e incisos, do CPC, verifica-se que não existe prova da constituição em mora do devedor/apelado, devendo a demanda ser extinta com base no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

A esse respeito, dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, que a mora "poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Com efeito, nos termos do referido Diploma Legal, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento. Porém, uma coisa é a ocorrência da mora e outra a sua comprovação, que poderá ser feita pela modalidade de notificação do devedor, por carta registrada com AR ou, ainda, pelo protesto do título, restando opção ao credor.

Na hipótese, a parte Autora encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço do contrato, no entanto o “AR” foi devolvido com anotação (ausente) em 3 (três) tentativas (ID. 83731128 - Pág. 2).

Contudo, não consta dos autos, prova de que o banco/apelante tenha esgotado todas as vias para fins de localizar o devedor, inclusive, mesmo concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para providenciar a notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o Banco/apelante manteve-se inerte (id.6903853).

Assim, não havendo prova da mora, requisito essencial exigido pelo Decreto-Lei n. 911/69, bem como pela Súmula n. 72 do STJ, a qual estabelece que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, nos termos do art.485, IV, do CPC.

Além disso, vale frisar a desnecessidade de intimação pessoal para cumprimento da referida determinação. Ora, se devidamente intimado nos termos do art. 321 do CPC, e não cumprida determinação judicial, não resta outra alternativa ao magistrado a não ser o indeferimento da inicial diante da inércia do autor em cumprir com o determinado.

Nesse sentido cito os seguintes julgados do Colendo STJ e demais Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMENDA À INICIAL - DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessária a intimação pessoal prevista no art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para tanto. Precedente s. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMENDA À INICIAL -
NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
267
,I, DO
CPC
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO
284
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - A necessidade de intimação pessoal prevista no artigo
267
,
§ 1º
, do
CPC
, aplica-se apenas nas hipóteses contidas nos incisos II e III do referido artigo, sendo, portanto, inaplicável nos casos em que o processo é extinto, sem julgamento de mérito, quando a parte deixou de emendar a inicial. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ/RS. Apelação Cível Nº 70067009456, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 16/12/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- INDEFERIMENTO DA INICIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CASO EM QUE CABERIA APENAS NAS HIPÓTESES DEEXTINÇÃO COM BASE NOS INCISOS II E
III
DO ART.
267
DO
CPC
DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ/RS. Apelação Cível Nº 70068700772, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 13/04/2016).”

De mais a mais, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV do CPC, dessa forma, não há que se falar em anulação da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021